Tribunal: STF
Processo: Rcl 92894
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gleyce Farias Bronzeado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0807745-11.2017.8.15.0001, sob o fundamento de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral. 

A reclamante afirma ter participado de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais da Prefeitura de Campina Grande/PB, regido pelo Edital nº 001/2014, no qual foi aprovada na 10ª colocação, fora, portanto, do número inicial de vagas previsto no edital. 

Sustenta, contudo, que, durante o prazo de validade do certame, sobrevieram novas vacâncias em razão de aposentadorias de servidores da carreira, em contexto de acentuado déficit funcional, o que, aliado à alegada necessidade do serviço, seria apto a convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 

Segundo narra, além do surgimento de novas vagas, a Administração Pública teria permitido que agentes não concursados exercessem atribuições típicas do cargo de Auditor Fiscal, o que evidenciaria desvio de função e preterição arbitrária. 

Informa que ajuizou ação de obrigação de fazer na origem, visando ao reconhecimento de seu direito à nomeação, mas o pedido foi julgado improcedente. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a sentença, sob o entendimento de que a candidata, aprovada fora do número de vagas, não demonstrou de forma cabal a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, nos termos exigidos pelo Tema 784 do STF. 

Argumenta que, no caso concreto, a conjugação entre vacâncias supervenientes, déficit estrutural do quadro funcional, necessidade inequívoca do serviço e exercício irregular de atribuições da carreira por agentes estranhos ao cargo demonstraria exatamente a hipótese excepcional delineada pelo STF. 

Ao final, pede a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão reclamado.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A ementa do acórdão reclamado é a seguinte (eDoc. 19):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. RECURSO DESPROVIDO.
L. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidata aprovada em 10° lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014 PMCG, destinado ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais do Município de Campina Grande, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, 1, "b", do CPC. A agravante sustenta ser direito subjetivo à nomeação, apesar de classificada fora do número de vagas ofertadas, em razão da exigência de cargos vagos, da desistência de candidates melhor classificados e da alegada preterição arbitrária por parte da Administração
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital de concurso público possui direto subjetivo à nomeação, diante da existência de vagas, da alegada necessidade de serviço e da suposta preterição, à luz da tese fixada no Tema 784 da repercussão geral do STF.
III RAZÕES DE DECIDIR
A tese firmada no Tema 784 do STF estabelece que o surgimento de novas vagas ora a abertura de novo concursa público, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital, salvo comprovada preterição arbitraria imotivada por parte da Administração.
O acórdão recorrido entendeu que a autora foi aprovada em posição posterior ao número de vagas previstas no edital e não comprovou a existência de preterição ou necessidade inequívoca de nomeação que caracterizasse abuso ou desvio de finalidade da Administração.
A ausência de prova cabal da existência de vagas não preenchidas, da desistência de candidatos nomeados ou de contratações irregulares inviabiliza a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
O recurso extraordinário não demonstrou distinção relevante em relação ao precedente firmado no Tema 784 (distinguishing) nem indicou superação da tese (overruling), revelando-se incabível a rediscussão da matéria.”

O Tribunal de Justiça da Paraíba, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada. Nessa perspectiva, o que a reclamante pretende, em verdade, é substituir o juízo de conformidade realizado pela instância de origem por nova apreciação, de índole recursal, acerca da correta subsunção dos fatos à tese vinculante.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente